Tribunal: STF
Processo: RE 1600480
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO À POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ. AVENTADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE SUBSISTENTE. INTERVENÇÃO JUDICIÁRIA QUE DEVE TER AMPARO EM OMISSÃO ESPECÍFICA. TEMA N. 698, DO STF. INÉRCIA NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "[...] evidente a importância transcendental do saneamento básico - e os indexadores catarinenses são assustadores. Na mesma proporção, todavia, a superação desse atraso demanda muitos recursos. Imposição judicial nesse campo implicaria praticamente assumir a eleição de prioridades com risco destacado à causação de danos a outros setores" (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0005601-48.2013.8.24.0014, de Campos Novos, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 29-08-2019)” (eDOC 994 – ID: a6307c8e, p. 7)
 
Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com o objetivo de compelir o Município de Santo Amaro da Imperatriz a se adequar à Política Nacional do Meio Ambiente, com a elaboração de Código Sanitário local.
Os pedidos foram inicialmente julgados parcialmente procedentes (eDOC 946 – ID: 5e108f60). Em sede de apelação, a sentença fora reformada, para julgar improcedentes os pedidos (eDOC 994 – ID: a6307c8e)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 2º; 6º; 23, VI e IX; 196; e 225, caput, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que o Município de Santo Amaro da Imperatriz encontra-se inadimplente com sua obrigação de fornecer o serviço adequado de saneamento básico.
Alega-se que “a absoluta inexistência de saneamento básico no espaço municipal resulta em risco e prejuízo à coletividade, visto que se trata de circunstância por si só causadora de danos ao meio ambiente e à saúde pública” (eDOC 1.017 – ID: ce083963, p. 16).
Argumenta-se que, se “constatada a inércia do Poder Executivo em tema que constitui dever dos entes municipais, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CR), à melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (art. 23, IX, da CR) e à proteção do meio ambiente (art. 23, VI, da CR), e que põe em risco a efetividade do direito à saúde (arts. 6º e 196 da CR) e ao meio ambiente hígido (art. 225, caput, da CR), não caracteriza afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR) a determinação, pelo Judiciário, de obrigações de fazer voltadas à concretização de políticas públicas determinadas pelo próprio texto constitucional” (eDOC 1.017 – ID: ce083963, p. 13).
Com base nisso, defende-se que o Poder Judiciário tem o poder de interferir na política pública em questão, não se tratando de invasão da esfera de discricionariedade e conveniência da Administração Pública.
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o estabelecimento de metas e prazos para a conclusão integral do sistema de saneamento básico compromete a autonomia e o orçamento municipal, impactando em outros setores igualmente importantes. Registrou ainda, que não ficou demonstrada a inércia do Poder Público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Pretende o insurgente a reforma do julgado, com fulcro no princípio da separação dos poderes, asseverando, em síntese, que "o estabelecimento de meta e prazo para a conclusão integral do sistema de saneamento básico compromete a autonomia e o orçamento municipal, de sorte que outros setores igualmente importantes poderão ser prejudicados", defendendo, também, a inexistência de inércia do Poder Público. 
Adianta-se, desde já, que o apelo comporta acolhimento. 
Na espécie, verifica-se inexistir comprovação de ausência ou deficiência grave do referido serviço público. 
Além disso, como bem pontuou a magistrada sentenciante, a Municipalidade tem demonstrado estar depositando esforços nas melhorias necessárias, atinentes ao saneamento básico, de modo a afastar sua inércia (...)
Com efeito, observo que, a Quinta Câmara de Direito Público, sob relatoria da Exma. Desª. Denise de Souza Luiz Francoski, apreciou situação idêntica à enfrentada no presente reclamo, quando do julgamento da Apelação Cível n. 0003122-95.2010.8.24.0076, de modo que, para evitar desnecessária tautologia e porque coaduno do mesmo posicionamento, adoto os fundamentos do referido julgado como como razões de decidir (...)
De tal feita, a reforma da sentença é medida que se impõe. 
Honorários incabíveis na espécie. 
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.” (eDOC 994 – ID: a6307c8e)
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando subsistente ofensa a garantias fundamentais dos jurisdicionados.
Na espécie, a improcedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narradas e provados na inicial, notadamente quanto à não demonstração da inércia do Poder Pública na implementação de obras de saneamento básico no Município de Santo Amaro da Imperatriz.
Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.(...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)
 
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente